Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725592-29.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KATIA POLIANA DE OLIVEIRA LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. INEXISTENTE. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. I - A alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor, nos termos da Lei no 9.503/1997 após as alterações determinadas pela Lei no 12.760/2012, poderá ser constatada tanto pelo exame do etilômetro como por outras provas, como “exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB). II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando o auto de constatação e as declarações das testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são firmes no sentido de que a ré dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de bebida alcoólica. III - Demonstrado que a ré, após se envolver em acidente, atingindo o portão de uma residência com seu carro, se evadiu do local com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que poderia ser atribuída, imperiosa a sua condenação nas sanções do art. 305 do CTB. IV - Não se reconhece a legítima defesa quando comprovado que a ré não repelia injusta agressão provocada pela vítima, mas com ânimo exaltado, atirou sua bolsa contra a vítima, vindo a lesioná-la. V - Ao firmar o Tema 150 da Repercussão Geral, o STF fixou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". VI - Se a agente que dirige com capacidade psicomotora alterada causa acidente de trânsito, adequado o recrudescimento da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do crime, que transcendem as elementares da conduta. VII - Se a ré não admitiu o cometimento dos delitos a ela imputados, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea. VIII - Inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do óbice estabelecido pelo art. 44, I, do CP e quando os maus antecedentes estão configurados por condenação grave (tráfico de drogas), a demonstrar que a benesse não será suficiente para prevenção e reprovação do crime, na forma do art. 44, III, do CP. IX - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. Para tanto, assevera falta de provas suficientes de autoria e de materialidade, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório. Alternativamente, afirma equívoco na dosimetria da pena, defendendo que a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima atende à proporcionalidade e à razoabilidade. Assevera, ainda, que a confissão espontânea deve ser reconhecida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, estes do CP. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à comprovação da autoria e da materialidade, seja quanto à higidez da dosimetria da pena, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012